Tribunal: TJDFT
Processo: 0712695-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712695-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLINAR CLINICA DE PNEUMOLOGIA E DOENCAS DO SONO LTDA, RONALDO GOMES DE ALMEIDA, LUCINEIA FERREIRA DA COSTA SILVA D E S P A C H O Vistos e etc. Conforme se infere do bojo das razões recursais (ID 57390599), e certidão de ID 57429519, trata-se de recurso aparentemente interposto em duplicidade ao AGI 0712626-04.2024.8.07.0000. Rememoro que o pedido liminar formulado no AGI 0712626-04.2024.8.07.0000 já foi analisado por esta relatoria. Intime-se a parte agravante para que se manifeste quanto suposta duplicidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Com a manifestação ou decorrido o prazo, venham os autos conclusos. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator